Tribunal: TJDFT
Processo: 0711474-14.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0711474-14.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA APARECIDA PIMENTA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ANA APARECIDA PIMENTA DESPACHO ID 18529652. Diga o recorrido. Brasília - DF, 14 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator